Tribunal: TJMT
Processo: 1028500-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 054.667.511-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028500-44.2021.8.11.0001 – PJE

Data do

Julgamento:

10/06/2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. EXTRATO NÃO ORIUNDO DE ÓRGÃOS OFICIAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso inominado, interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais) devido à ausência de comprovação de negativação por meio de documento idôneo emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito.

2.
Nas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 269,27

(duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), ao passo que a Reclamada, ora Recorrida, alegou o exercício regular de direito,

afirmando que a Recorrente firmou contrato sendo titular da linha de telefonia fixa n. 65 36496585/contrato no 5053510659 desde 21/12/2016, o qual fora cancelado por inadimplência em 22/01/2018.

3.
Ao compulsar os autos, entendo que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar a negativação em seu nome supostamente realizada pela Recorrida e, consequentemente, o abalo moral sofrido mencionado na exordial, pois o extrato apresentado sequer diz respeito aos órgãos oficiais de proteção ao crédito. Inclusive, como verificado pelo juízo a quo, não consta nos dados do no SPC e do SERASA qualquer negativação no nome da parte autora referente ao débito questionado.

4.
Assim, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.
Não se desincumbindo a parte autora Recorrente do seu ônus probatório (comprovar a negativação em seu nome), não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.
Assim sendo, ante a falta de impugnação específica, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022